Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-06.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600262-06.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600262-
06.2024.6.16.0033, (DRAP 0600253-44.2024.6.16.0033), acolheu a manifestação ministerial e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Élio Moreira Santos, do PSD, sob o nº. 55800, ao
cargo de vereador no Município de União da Vitória/PR.(Indeferimento ao Registro de Candidatura
de Clodoaldo Élio Moreira Santos, pelo PSD, para o cargo de Vereador de União da Vitória, pois no
caso em questão, constata-se que o cartório eleitoral informou a existência de anterior demissão
do requerente, nos seguintes termos: "Especificação de registro de inelegibilidade no Cadastro
Eleitoral: Eleitor com demissão do serviço público. Com efeito, oportunizada a manifestação do
interessado, restringiu-se o requerente a defender que a condenação por ato de improbidade
administrativa, decorrente da decisão proferida nos autos nº. 0012086-21.2016.8.16.0034 não
encerra a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da Lei Complementar nº. 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIO MOREIRA SANTOS (RECORRENTE)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078814
27/09/2024
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.501

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600262-06.2024.6.16.0033 –
União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELIO MOREIRA SANTOS
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA ALÍNEA "O" DO ART. 1º, INCISO I,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de ELIO MOREIRA SANTOS ao cargo de vereador, com
fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar
nº 64/90.

1.2. O recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao contraditório e ampla
defesa e, no mérito, a inconstitucionalidade da aplicação irrestrita da alínea
"o", sustentando violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a demissão do
recorrente do serviço público configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"o", da Lei Complementar nº 64/90.

Num. 44078814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº
64/90, incide nos casos de demissão do serviço público, salvo se o ato
houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu
no caso.

3.2. A Justiça Eleitoral não possui competência para analisar a validade do
processo administrativo disciplinar que resultou na demissão, cabendo
apenas verificar a existência de decisão judicial que suspenda ou anule o
ato, o que não foi comprovado.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à
objetividade da aplicação da alínea "o" do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90, sem necessidade de juízo sobre a gravidade da
conduta.

3.4. Precedentes citados: TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229,
Min. Cármen Lúcia, PSESS, 19/12/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei
Complementar nº 64/90 incide nos casos de demissão do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se o ato for
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "o"

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229, Min. Cármen Lúcia,
PSESS, 19/12/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44078814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto ELIO MOREIRA SANTOS, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR (ID
44052181), pela qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereador, no Município de União da Vitória/PR, pelo Partido Socialista Brasileiro, em
razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da
Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 44052181), sustenta a recorrente que: a)
preliminarmente, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que “em nenhum
momento ao Recorrente foi determinado que se manifestasse sobre a anotação ASE
540”; b) quanto ao mérito, a alínea O ultrapassa todos os limites da Tutela Eleitoral,
Razoabilidade Lógica Suficiente, bem como da Proporcionalidade para generalizar toda e
qualquer demissão do serviço público, como se gravíssima fosse; aduz a
inconstitucionalidade da inelegibilidade em questão invocando os princípios da proibição
da tutela eleitoral deficiente; da razoabilidade lógica suficiente, da proporcionalidade; c)
em situação análoga ao caso em tela, defendeu, no RO nº 0604759-
96.2018.6.26.0000/SP, o Ministro Luís Roberto Barroso, a restrição da aplicação da
alínea O, do inciso I, do artigo 1º da LC nº 64/90; d) não são raras as decisões que
aplicam princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que a inelegibilidade
decorrente do art. 1º, I, o, da Lei nº 64/90.

Ante o exposto, pugna pela reforma da sentença com a devolução dos autos
à origem; subsidiariamente, caso o E. TRE/PR decida pela análise do mérito, seja
reformada a decisão para o deferimento do Registro de Candidatura do Recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 20489416) pelo
conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso, reiterando a fundamentação
arguida em contrarrazões pelo Parquet Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC),
apresentado pelo PSD, do pretenso candidato ao cargo de vereador, ELIO MOREIRA
SANTOS, no Município de União da Vitória.

Preliminarmente, o recorrente argui ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
afirmando que “em nenhum momento ao Recorrente foi determinado que se manifestasse
sobre a anotação ASE 540”.

Sem razão, contudo.

Num. 44078814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

Depois de análise do requerimento, foi apurado pelo cartório eleitoral
anotação de inelegibilidade, obtida da base de dados do Cadastro Eleitoral: “Eleitor com
ASE 540 - AtivoComunicação INFODIP nº 88431/2022-PR - DEMISSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICOArt. 1º, inciso I, alínea 'o' - Os que forem demitidos do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se o ato houver sido suspenso
ou anulado pelo Poder Judiciário”.

Diante disso, pelo MM. Juiz Eleitoral foi proferido despacho “sobre a situação
de inelegibilidade referente a decisão proferida nos Autos 010/2016/PMP/Piraquara/
PR, na forma do 36 da Resolução nº 23.609/2019 – TSE”.

Devidamente intimado, o recorrente peticionou nos autos solicitando a
juntada do Decreto Municipal n. 13.580/2017, alegando, em sua defesa, que, “foi demitida
por falta de assiduidade, motivo que não é causa de inexigibilidade do candidato” (ID
8536716).

Não obstante, ao se manifestar (ID 44052175), “restringiu-se o requerente a
defender que a condenação por ato de improbidade administrativa, decorrente da decisão
proferida nos autos nº. 0012086-21.2016.8.16.0034 não encerra a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº. 64/1990”, conforme
destacou-se na sentença.

Dessa forma, se o próprio recorrente, intimado especificamente para se
manifestar sobre situação que poderia obstar o deferimento de seu registro de
candidatura preferiu discorrer sobre outras questões, não há se falar em ampla defesa e
contraditório e tampouco em necessidade de retorno dos autos à origem.

Quanto ao mérito, o pedido de registro, então, foi indeferido com base no art.
1º, inciso I, “o”, da lei Complementar nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de
processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos,
contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário;

Para infirmar a conclusão do juízo de origem, a recorrente afirma, em síntese,
que a inelegibilidade em questão não poderia ser aplicada a todas as demissões
indistintamente, devendo ocorrer análise quanto à gravidade e proporcionalidade.

Mais uma vez suas alegações não prosperam.

A inelegibilidade da recorrente foi constatada inicialmente quando da
verificação de sua situação no cadastro eleitoral.

Nesse ponto, por sua precisão, destaco o parecer da d. Procuradoria
Num. 44078814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

Regional Eleitoral:

Ainda que não juntada cópia do referido procedimento administrativo ou
mesmo da decisão administrativa definitiva, a informação oficial não foi
impugnada, mesmo tendo sido assinalada oportunidade de manifestação.
Considerando que não compete à Justiça Eleitoral aferir se o processo
administrativo disciplinar que aplicou a penalidade de demissão contém
vícios formais ou materiais que o invalidem, nem perquirir quanto aos
motivos ensejadores da demissão, entende-se que a mera informação, não
impugnada, é o suficiente para indeferir o registro.

Assim, incontroverso que o recorrente foi demitido do serviço público, é o
caso de aplicação do art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/1990, pelo qual são
inelegíveis todos aqueles que “forem demitidos do serviço público em decorrência de
processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo
se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário”

A respeito, José Jairo Gomes ensina que “o servidor que praticou ato no
exercício de seu cargo ou função de tal gravidade que chegou a ser demitido, por igual
não ostenta aptidão moral para exercer cargo político- eletivo. Eis o fundamento da
inelegibilidade em exame. A configuração da inelegibilidade requer que tenha havido (i)
demissão do servidor público (ii) decorrente de processo administrativo ou judicial” (
Direito Eleitoral. 13ª ed., Atlas, p. 273).

Muito embora a recorrente teça alegações genéricas sobre a ausência de
gravidade da conduta que ensejou a sua demissão, sem esclarecer exatamente os
motivos que culminaram com a aplicação de tal penalidade, tal análise não cabe no
procedimento de registro de candidatura.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO NA ORIGEM.CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. REQUERENTE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
ANÁLISE OBJETIVA DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
DA ALÍNEA O DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N.
64/1990.CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRECLUSÃO ALEGADA. ANÁLISE
QUE DEVE SER FEITA A CADA ELEIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL ATÉ DECISÃO
JUDICIAL SOBRE A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PENA DE
DEMISSÃO.RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Incide a causa de inelegibilidade prevista na al. o do inc. I do art. 1º
da Lei Complementar n. 64/1990 quando o servidor é demitido do
serviço público em processo administrativo disciplinar não suspenso
ou anulado pelo Poder Judiciário.

2. Presentes os requisitos próprios da espécie, a inelegibilidade da al.
o do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990 incide
Num. 44078814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

objetivamente, sendo desnecessário juízo de gravidade da conduta.

3. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
analisadas a cada eleição, não havendo falar em direito adquirido, coisa
julgada ou segurança jurídica decorrentes do deferimento do registro em
pleitos anteriores. Precedentes.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pela impossibilidade de
suspensão ou sobrestamento do processo de registro de candidatura à
espera de deliberação a ser obtida em outro procedimento.5. Recurso
ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060082229, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022)

Nesse sentido também entende esta Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da
31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que indeferiu seu pedido de registro
de candidatura, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, ‘o’;, da Lei Complementar n.º 64/90.

1.2. O recorrente alegou que a Lei da Ficha Limpa deve ser relativizada,
aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois sua
demissão do serviço público não teria causado danos ao erário. Ao final,
pediu que o recurso fosse provido para deferimento do registro de
candidatura.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, asseverando que a demissão do recorrente do cargo público,
ocorrida em 01/10/2019, configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘o’,
da LC 64/90, sem a suspensão ou anulação judicial do ato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a demissão do
recorrente do serviço público configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"o", da Lei Complementar n.º 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, a inelegibilidade
objetiva visa proteger a moralidade para o exercício do mandato. A
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar n.º 64/90,
incide nos casos de demissão do serviço público, salvo se o ato for
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu no presente
caso.
Num. 44078814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que a
inelegibilidade decorre objetivamente da demissão em processo
administrativo ou judicial, independentemente de juízo sobre a
gravidade da conduta. Nesse sentido, não compete à Justiça Eleitoral
avaliar a legalidade do processo administrativo disciplinar que resultou
na demissão do recorrente, cabendo essa análise à Justiça competente
.

3.3. A jurisprudência pacífica do TSE estabelece que a mera demissão do
serviço público é suficiente para atrair a inelegibilidade, não sendo
necessário um juízo de gravidade ou a ocorrência de dolo.

3.4. Precedentes citados:

- Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS, 19/12/2022.

- Recurso Ordinário nº 060475996, Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS, 16/10/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto,
mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei
Complementar n.º 64/90 incide nos casos de demissão do serviço público
em decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se o ato for
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º.

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "o".

RECURSO ELEITORAL nº060024828, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
24/09/2024.

O recorrente não apresentou nem perante o juízo a quo e nem em sede
recursal decisão judicial que porventura suspendeu seus efeitos, ou qualquer ato que
implique em sua revogação.

Neste sentido, anote-se decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO
DO SERVIÇO PÚBLICO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE
PROVIMENTO JUDICIAL SUSPENDENDO OU ANULANDO OS EFEITOS
DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, O, DA LC
64/1990. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
Num. 44078814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

1. É inelegível o candidato que for demitido do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de oito anos,
salvo se houver suspensão ou anulação do ato pelo Poder Judiciário, nos
termos do art. 1º, I, o, da LC 64/1990.

2. A não obtenção de provimento jurisdicional suspendendo ou anulando o
ato demissional implica a subsistência da inelegibilidade prevista art. 1º, I, o,
da LC 64/1990. 3. Recurso ordinário provido.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060098872, Acórdão, Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 01/12/2022).

Assim, sendo incontroversa a demissão, não havendo notícia da existência
de provimento judicial anulatório ou que tenha suspendido os efeitos da decisão
administrativa, motivo pelo qual o candidato está impedido de disputar as eleições 2024
por força do artigo 1º, inciso I, alínea ‘o’ da Lei Complementar n. 64/1990, tem-se que
ainda está vigente o prazo da inelegibilidade em questão, vez que a demissão se
processou no ano de 2022, conforme Comunicação INFODIP nº 88431/2022-PR (ID
44052171).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo-se hígida a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de ELIO MOREIRA SANTOS, para concorrer ao cargo de vereador, em
decorrência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o” da Lei Complementar 64/1990.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600262-
06.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: ELIO MOREIRA SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - SC20129, LIDIANE APARECIDA LOURENCO -
Num. 44078814 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57

PR96967, ANA CAROLINA DE MELO MANO - PR37419, CAMILA ANTUNES DE LIMA -
PR72268 - RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078814 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713493344300000043030731
Número do documento: 24092713493344300000043030731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:12:57